Tribunal: TJDFT
Processo: 0715490-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE FRAÇÃO DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA.
1. Resguarda-se ao credor a possibilidade de requerer, no curso do processo executivo, a penhora sobre fração de imóvel pertencente ao devedor, ressalvando-se, após a adjudicação, os direitos dos demais coproprietários, por meio do repasse da cota-parte lhes pertencente.
2. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito.
3. Tem-se por esvaziado o instituto do bem de família caso fosse possível a alienação do bem protegido a despeito da existência de quota-parte pertencente a pessoa diversa.
4. É possível a manutenção da penhora da quota-parte do devedor sobre o bem de família, devendo esta ser levada a registro para impedir futuras alienações do bem. Contudo, mesmo diante da manutenção da penhora, é incabível a alienação do bem.
5. O Princípio da Causalidade, o qual prevê a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao ajuizamento da ação, é excepcional somente sendo aplicável quando incabível o Princípio da Sucumbência.
6. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido, mas desprovido.